Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710400-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: RODRIGO BRASIL MACHADO DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF, nos autos da Ação Monitória n. 0744731-02.2022.8.07.0001 proposta em desfavor de RODRIGO BRASIL MACHADO DE LIMA, tendo por objeto dívida decorrente de contrato de abertura de crédito firmado pelas partes, no importe de R$ 30.231,95 (trinta mil e duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 144596782 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, por considerar que os elementos de prova juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que, por ter sido decretada a sua falência em 12 de agosto de 2015, conforme sentença prolatada nos autos do processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, é notória a fragilidade de sua situação financeira, o que evidencia a incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem que venha a ficar comprometida a satisfação de suas obrigações perante os credores. Em caráter subsidiário, a agravante defende a possibilidade de diferimento da obrigação de recolhimento das custas processuais para o final da ação, uma vez que, além de propiciar à Massa Falida a persecução do fim social almejado, não se mostra desproporcional, na medida em que as custas serão pagas com precedência em relação aos créditos relacionados na ação de falência, nos termos do artigo 84, inciso IV, da Lei no. 11.101/2005. Ao final, a agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja deferida a gratuidade de justiça, na forma requerida na inicial da demanda. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Outrossim, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema em debate, consolidou entendimento no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula no 481). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. O mesmo raciocínio é aplicável às pessoas jurídicas que se encontra submetidas a recuperação judicial ou à falência, uma vez que tais condições, por si só, não se mostram suficientes para caracterizar a hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1614222, 07159758320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comerciais. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602732, 07116627920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando os elementos de prova juntados aos autos demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõe de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em análise, a agravante instruiu a petição inicial com o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados, datados de 30 de julho de 2022 (ID 143517408), dos quais é possível verificar que há um saldo positivo no importe de R$ 166.853.000,00 (cento e sessenta e seis milhões e oitocentos e cinquenta e três mil reais), o que evidencia a sua capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o risco de inviabilizar o cumprimento de suas obrigações perante os credores da massa falida. Saliente-se, ademais, que não estando caracterizada a impossibilidade de pagamento imediato das custas processuais, não há razão para que seja diferida da obrigação de seu recolhimento para o final da demanda. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. ACESSO AO JUDICIÁRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PARA O FINAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação da falência não é, por si só, suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, para a concessão de gratuidade de justiça. Na hipótese, a documentação acostada atesta a existência de reduzido prejuízo líquido, inferior, inclusive, à quantia objeto da ação monitória. 2. Quanto ao pedido subsidiário, de recolhimento das custas ao final do processo, a fim de garantir acesso ao Judiciário, pode ser, excepcionalmente, admitido, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, todavia também deve ser demonstrada a dificuldade momentânea do seu recolhimento, o que não ocorreu na hipótese. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1379556, 07258917820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 98, §5°, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2. Nos termos do enunciado n. 481 da Súmula do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. O fato de uma sociedade empresária encontrar-se em processo falimentar ou recuperacional não lhe enseja o direito à justiça gratuita por si só, mesmo que de forma diferida, nos termos do Art. 98, §5° do CPC, por configurar concessão parcial do benefício. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1345720, 07053583520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Súmula no 481 do C. STJ. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da Massa Falida para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça impõe a confirmação do seu indeferimento. 3. Embora se possa diferir o recolhimento das custas para o final do processo como forma de garantir o acesso ao Judiciário (Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal), não restou demonstrada a impossibilidade de seu custeio na fase inicial da ação monitória. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1604364, 07178144620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em análise, nada obstante a agravante afirme estar enfrentando notória fragilidade de sua situação financeira, o acervo probatório constante dos autos não corrobora as alegações vertidas no agravo de instrumento, de modo a justificar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, porquanto o balanço patrimonial da entidade previdenciária demonstra a existência de recursos financeiros e montante suficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. Com estas considerações, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelA AGRAVANTE e, por conseguinte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2023 às 12:38:14. . Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora